Tribunal: STF
Processo: Rcl 75661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ZOLGENSMA. REGISTRO NA ANVISA. CRIANÇA COM DOIS ANOS DE IDADE. DOSE ÚNICA. SITUAÇÃO URGENTE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, determinando que a União forneça o medicamento pleiteado, o qual deverá ser ministrado exatamente de acordo com as orientações médicas e dos profissionais de saúde que assistem a parte agravada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da reclamação constitucional em caso de fornecimento de medicamento em situação de urgência e excepcionalidade e (ii) a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Zolgensma® pelo Estado para crianças diagnosticadas com AME.



    III. Razões de decidir



    3. Em que pese em regra a reclamação não ser sucedâneo recursal, nem ser admissível contra atos sem aderência estrita a decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em casos como o presente, o qual trata de direitos fundamentais da maior grandeza, esta Suprema Corte vem admitindo o cabimento de reclamação. 



    4. Apesar de, em regra, se exigir o esgotamento das instâncias para o cabimento de reclamação constitucional com base em afirmado descumprimento de tema de repercussão geral, a urgência e a excepcionalidade da matéria justificam o imediato conhecimento deste instrumento processual.



    5. Após a incorporação do medicamento à lista do SUS, não existem dúvidas sobre a eficácia do medicamento para o tratamento da doença que acomete a parte reclamante.



    6. Não se identifica óbices à concessão do tratamento requerido, uma vez que preenchidos os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 500 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 992.



Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 da Repercussão Geral; Rcl 62.049 AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; RE 1.399.165 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/5/2023.